Tribunal: TCU
Processo: 017.125/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7792/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.125/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anne Lucia Portilho Bentes (XXX.917.007-XX); Clarice de Oliveira Marin (XXX.049.367-XX); Eliana Lacerda da Costa Faustino (XXX.736.107-XX); Juliane da Silva Santos (XXX.870.582-XX); Luzia Mendes Conceicao de Souza (XXX.999.927-XX); Luzinete Mendes Conceicao Marioza (XXX.917.557-XX); Nely Bentes Ferreira (XXX.377.917-XX); Sheyla Bentes Gama (XXX.543.337-XX); Solange Bentes de Oliveira (XXX.568.247-XX); Suzana Tiburcia Piedade dos Santos (XXX.803.862-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.